Tribunal: TJES
Processo: 5000668-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000668-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AILTON CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
AILTON CARDOSO DOS SANTOS
contra a decisão ID 2075842, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais sustenta o agravante que o juízo de primeiro grau negou o pedido de inversão do ônus da prova usando como fundamento a ausência de verossimilhança das suas alegações sem, contudo, analisar a sua hipossuficiência probatória.

Ademais, aponta que demonstrada a relação de consumo, resta configurada a necessária inversão do ônus da prova, sobretudo em razão da sua “hipossuficiência probatória”.

Por meio da Decisão ID 2115918 o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator, e dou provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
AILTON CARDOSO DOS SANTOS
contra a decisão ID 2075842, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais sustenta o agravante que o juízo de primeiro grau negou o pedido de inversão do ônus da prova usando como fundamento a ausência de verossimilhança das suas alegações sem, contudo, analisar a sua hipossuficiência probatória.

Ademais, aponta que demonstrada a relação de consumo, resta configurada a necessária inversão do ônus da prova, sobretudo em razão da sua “hipossuficiência probatória”.

Por meio da Decisão ID 2115918 o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

E, após compulsar os presentes autos, entendo que assiste razão ao agravante. Senão, vejamos.

Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania no REsp 1.195.642/RJ, “
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”.

Assim, entendo possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do agravante em Juízo, uma vez que a requerida dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a
sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória.

Desse modo, não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, reitero o meu entendimento no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, em especial porque o Banco agravado possui maiores condições de apresentar documentos e maiores informações acerca da contratação do empréstimo bancário em discussão e lançado no benefício previdenciário do agravante.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova, confirmando a antecipação da tutela recursal antes deferida.

É como voto.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e o agravante, verificando-se a hipossuficiência técnica deste.

2.
Possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que o Banco agravado dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do agravante relativamente à instrução probatória.

3.
Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.